Tribunal: TJDFT
Processo: 0753126-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753126-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR HENRIQUE GARROTE KOENIGKAN AGRAVADO: TATIANA LOURDES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CESAR HENRIQUE GARROTE KOENIGKAN contra decisão (ID 180938009) da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada por TATIANA LOURDES GUIMARAES, que indeferiu o pedido de que seja designada audiência de conciliação Em suas razões (ID 54413275), alega que: 1) antes do prazo para a contestação, deve ser designada audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil - CPC; 2) a audiência de conciliação somente não será designada se ambas as partes manifestarem expressamente seu desinteresse na composição; 3) o prazo para a apresentação da contestação começa a fluir da data da audiência; 4) o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos; 5) os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de audiência de conciliação e para que o prazo para contestação seja contado a partir da realização da audiência. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 54422672). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há o risco de dano de difícil reparação. Sempre que possível, o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos (§ 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC). Nas regras previstas para o procedimento comum há a previsão de que seja designada audiência de conciliação (artigo 334 do CPC) O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais (artigo 318 do CPC). Ou seja, aplicam-se os dispositivos do procedimento comum quando não houver norma no procedimento especial para disciplinar determinado instituto processual. A audiência de conciliação apenas não será realizada caso ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição (artigo 334, §4, II, do CPC). No caso, o réu manifestou interesse na tentativa de autocomposição. O exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar acordo. Por este motivo, com fundamento no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, deve ser designada audiência de conciliação. A propósito, registre-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DO RÉU PARA QUE FOSSE REALIZADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. DIRETRIZ DO NOVO CPC. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 334, § 4o, DO CPC. PROLAÇÃO DE SENTENÇA E DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O legislador do CPC/2015 elegeu como uma das prioridades do direito adjetivo a resolução consensual dos conflitos judiciais, que foi erigida como norma fundamental do processo civil, consoante se infere do disposto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. Seguindo essa diretriz política, o art. 334, caput, do CPC, preceitua que "se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência", e nos incisos de seu § 4o, estabelece que a audiência aludida não se realizará "se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual" ou “quando não se admitir a autocomposição". 2. Se o direito objeto de controvérsia admite autocomposição e se parte ré manifestou interesse na tentativa de autocomposição, a atitude a ser tomada pelo magistrado singular deveria ser a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, caput, e § 4o, do CPC, regulando-se o prazo para contestação, na hipótese de insucesso da tentativa de autocomposição, pela regra do art. 335, inciso I, do CPC. Tendo em vista que o magistrado singular não observou o procedimento previsto no CPC e que, em decorrência dessa inobservância procedimental, a parte ré culminou por ter sua revelia decretada, é evidente o prejuízo, devendo ser reconhecida a nulidade do processo por cerceamento de defesa. 3. Ainda que se entenda que a audiência de conciliação ou mediação não é obrigatória na hipótese em que a parte autora manifesta desinteresse na sua realização, a conduta adotada pelo ilustrado juízo singular violou os princípios do contraditório e da cooperação. A ré, dentro do prazo para apresentação de contestação, mediante manifestação fundamentada e amparada em preceito legal, ao menos em sua literalidade, e, portanto, imbuída de inequívoca boa-fé, formulou pedido para que fosse designada audiência de conciliação e mediação. Diante de tal postulação, a conduta esperada de um magistrado preocupado com o contraditório, o desenvolvimento regular do processo e a prestação jurisdicional justa e ciente do dever de cooperação que lhe foi imposto pelo CPC/2015, seria o de, indeferindo a postulação, reabrir o prazo para contestação. Todavia, não foi o que ocorreu, tendo o ilustre magistrado singular preferido sentença e decretado a revelia da requerida, patenteando-se o cerceamento de defesa. 4. Apelo da ré provido. Sentença cassada. Apelo da autora prejudicado. (Acórdão 1135105, 20160111289768APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: 377/379) A contagem do prazo para oferecer a contestação iniciará a partir da data da última audiência de conciliação, caso não haja composição (artigo 335, I, CPC). O perigo de dano está demonstrado pois, sem a concessão da tutela de urgência, o término do prazo para a apresentação das contrarrazões ocorre hoje (14/12/2023). Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal estão demonstrados. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar a realização de audiência de conciliação e para que o prazo para contestação seja contado a partir da realização da audiência. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator